Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-67.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005608-67.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 010.269.075-86 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005608-67.2020.811.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Maria Leide de Oliveira Santana

Recorrida(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora alega desconhecer o débito que originou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porém, em outra ação judicial (
1005609-52.2020.8.11.0037
), que inclusive foi de minha relatoria, contra a mesma empresa em razão de outro apontamento restritivo de crédito, a empresa colaciona em sua defesa o contrato de telefonia assinado pela consumidora, bem como cópia do documento pessoal, relatório de chamadas e faturas, e por sua vez, esta não comprova o pagamento da obrigação, a inscrição é lícita e constitui exercício regular de direito.

2. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021